Tribunal: TJES
Processo: 0011846-04.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011846-04.2008.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EDNEIA RIBEIRO MOLINI

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS QUE AMPARAVAM A PRETENSÃO. NATUREZA
PROPTER LABOREM
DA GRATIFICAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA RESPONDER PELO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas em razão de sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por servidora pública municipal aposentada. A autora pleiteava (i) a incorporação da gratificação de direção escolar aos seus proventos de aposentadoria, sob o argumento de que contribuiu por mais de 10 anos para o regime previdenciário municipal; e, subsidiariamente, (ii) a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a referida gratificação no período de 07/08/2003 a 17/06/2005.

A sentença julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de direção escolar, fundamentando-se na inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 3.865/1999 e nº 4.247/2004, declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Por outro lado, reconheceu o direito à restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação, sob pena de enriquecimento sem causa do ente previdenciário, determinando o pagamento pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cariacica (IPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Município de Cariacica possui legitimidade passiva em relação ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias;
(ii) estabelecer se é possível incorporar aos proventos de aposentadoria a gratificação de direção escolar recebida pela autora no exercício da função de diretora de escola e, em caso negativo, verificar a legitimidade da devolução das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Cariacica não possui legitimidade passiva para responder pelo pedido de restituição das contribuições previdenciárias, uma vez que os valores foram repassados ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cariacica (IPC), entidade autárquica municipal com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, responsável pela gestão e pagamento dos benefícios previdenciários.

A gratificação de direção escolar possui natureza
propter laborem
, sendo vinculada ao exercício da função gratificada e cessando com a exoneração do cargo comissionado ou com a aposentadoria do servidor, sem possibilidade de incorporação aos proventos, em razão de sua característica transitória.

As Leis Municipais nº 3.865/1999 e nº 4.247/2004, que amparavam a pretensão de incorporação, foram declaradas inconstitucionais pelo TJES, afastando a possibilidade de reconhecimento do direito à incorporação da gratificação.

O recolhimento de contribuições previdenciárias sobre verba que não é incorporável aos proventos de aposentadoria caracteriza enriquecimento sem causa da entidade previdenciária, legitimando a restituição dos valores recolhidos indevidamente ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do Município de Cariacica provido para reconhecer a ilegitimidade passiva e excluí-lo do polo passivo em relação ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias.

Em remessa necessária, sentença mantida quanto à improcedência do pedido de incorporação da gratificação de direção escolar aos proventos da autora e à determinação de restituição das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas, que deverá ser realizada pelo IPC.

Tese de julgamento
:

O município não possui legitimidade passiva para responder por pedidos de restituição de contribuições previdenciárias repassadas à autarquia previdenciária com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa.

A gratificação de direção escolar possui natureza
propter laborem
, transitória e vinculada ao exercício da função gratificada, sendo incabível sua incorporação aos proventos de aposentadoria.

O recolhimento de contribuições previdenciárias sobre verba não incorporável aos proventos constitui enriquecimento sem causa da entidade previdenciária, legitimando a restituição dos valores recolhidos ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40; NCPC, art. 485, VI; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 41, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 983.979/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 06/03/2008, DJe 25/03/2008; TJES, ADI nº 100990012484, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10/11/2009; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024130162092, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Cariacica e confirmar a sentença quanto aos demais temas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA COM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011846-04.2008.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA:
EDNEIA RIBEIRO MOLINI

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Remessa necessária e Apelação Cível em razão da sentença (fls. 225-230v) por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, para condenar os requeridos a restituírem as parcelas indevidamente descontadas a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação de direção escolar, no período compreendido entre 07/08/2003 a 17/06/2005, com correção monetária e juros de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0).

A autora, servidora pública municipal aposentada, alegou ter exercido, entre 03/01/1995 e 17/06/2005, o cargo de diretora de escola, recebendo, durante esse período, uma gratificação de função. Argumentou que, com base na Lei Municipal nº 4.247/2004, a gratificação deveria ter sido incorporada aos seus vencimentos ao se aposentar, visto que contribuiu com 11% de sua remuneração, incluindo a gratificação, por mais de 10 anos. Alegou que a suspensão do pagamento da gratificação ao se aposentar foi indevida. De forma subsidiária, pleiteou a restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação de direção escolar.

A sentença indeferiu o pedido de incorporação da gratificação ao salário, fundamentando-se na inconstitucionalidade das leis municipais nº 3.865/1999 e nº 4.247/2004, que serviam de base à pretensão da autora. Ambas foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo em ações diretas de inconstitucionalidade.

Por outro lado, acolheu parcialmente o pedido de restituição das contribuições previdenciárias realizadas sobre a gratificação, reconhecendo que tais valores, não incorporáveis aos proventos, deveriam ser restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito da autarquia previdenciária.

Seguiu-se o presente recurso.

Da alegação de ilegitimidade passiva

O Município/Apelante alega que, como os valores das contribuições previdenciárias foram repassados à autarquia previdenciária municipal (IPC), não é parte legítima para figurar no polo passivo quanto ao pedido de restituição.

O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cariacica (IPC) é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa financeira e patrimonial em relação ao poder executivo, criado pela Lei Complementar nº 002 de 29 de agosto de 1994, alterada pela Lei Complementar Municipal nº 028 de 30 de dezembro de 2009.

O IPC é o único gestor responsável pela administração do Regime Próprio de Previdência do Município de Cariacica e instituído sob forma de Autarquia, é o órgão competente para o conhecimento, concessão, fixação de proventos, pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários aos segurados.

A Apelada formulou pedido de incorporação da gratificação de Direção Escolar aos seus vencimentos/proventos ou, alternativamente, a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a referida gratificação.

O pedido de restituição deve ser dirigido exclusivamente para a autarquia previdenciária, única entidade estatal para a qual é destinada os recolhimentos previdenciários e que possui atribuição para gestão e pagamento dos benefícios previdenciários.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. 1. Não compete a esta Corte, em sede de especial, analisar possível afronta a dispositivos constitucionais, de acordo com os precisos termos do art. 105, III, alíneas "a", "b" e "c", da CF/88. 2. Recurso especial inviável no mérito, visto que o Tribunal de origem examinou a causa sob fundamento exclusivamente constitucional. 3.
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV é entidade autárquica municipal, provida de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, razão pela qual é a pessoa jurídica de direito público que possui legitimidade para figurar no pólo passivo de ação ajuizada com o intuito de repetir indébito tributário relativo a desconto efetuado nos proventos de aposentadoria de servidor municipal inativo.
Precedente da Primeira Turma do STJ. 4. Recurso especial do IPAMV não conhecido. 5. Recurso especial do Município de Vitória - ES provido (STJ, REsp n. 983.979/ES, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/3/2008, DJe de 25/3/2008).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO ESCOLAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO . VEDAÇÃO LEGAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA
. 1)
Os servidores públicos inativos do Poder Executivo Estadual que pretendem incorporar gratificação aos proventos de aposentadoria ou obter a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a referida gratificação, devem direcionar sua irresignação à autarquia competente pelo pagamento do benefício previdenciário e pelo recolhimento da exação, em vez de demandarem contra o Estado do Espírito Santo, que se limita a gerir os recursos de forma mediata, isto é, sendo responsável apenas por efetuar o recolhimento do tributo e repassá-lo ao Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM)
. [...] 3) A gratificação de Direção Escolar possui natureza pro labore faciendo , cujo pagamento apenas se justifica enquanto o servidor se encontrar no efetivo exercício da atividade remunerada pela gratificação, isto é, enquanto estiver ocupando a função de Diretora Escolar, de modo que o seu recebimento cessa com a inatividade de seu titular, ante a sua característica transitória, e, por consectário, não se incorpora à remuneração do servidor público, consoante disposto no art. 41, § 1º, da Constituição do Estado do Espírito Santo. [...] 12) Recurso desprovido. Sentença parcialmente modificada em sede de remessa necessária, a fim de tão somente postergar o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação de sentença em relação a demanda estabelecida entre a autora e a autarquia previdenciária. (TJES, Apelação/Remessa Necessária, 024130162092, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019).

A relação jurídica material existente é entre a Apelada e o IPC, na medida em que os valores discutidos dizem respeito à contribuição previdenciária incidente sobre gratificação de função, repassada diretamente ao Instituto de Previdência.

DO EXPOSTO
, acolho a preliminar de ilegitimidade do Município de Cariacica quanto ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias, determinando sua exclusão do polo passivo, nos termos do art. 485, VI, do NCPC e condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor dado à causa.

Do mérito

Considerando que se trata de remessa necessária passo a avaliar se a gratificação percebida pela Apelada no exercício da função de direção escolar, por mais de dez anos, possui caráter incorporável aos seus vencimentos, e, em caso negativo, se é legítima a devolução dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre tal gratificação.

Conforme delineado na sentença e corroborado pela análise dos autos, a gratificação percebida pela recorrida não possui caráter permanente, tratando-se de verba de natureza
propter laborem
, vinculada ao exercício efetivo da função gratificada. Essa condição é corroborada pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que reconhecem que a exoneração da função comissionada ou gratificada implica na cessação do pagamento da respectiva gratificação, sem que esta possa ser incorporada aos vencimentos.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Municipal nº 3.865/1999 e a Lei nº 4.247/2004, que embasaram a pretensão de incorporação, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 100990012484 e nº 100040018192, respectivamente. A inconstitucionalidade material e formal dessas normas afasta qualquer possibilidade de reconhecimento do direito à estabilidade financeira ou à incorporação da gratificação.

Quanto à devolução dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação de direção escolar, a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente. O recolhimento de contribuição previdenciária sobre verba que não é incorporável aos proventos de aposentadoria constitui enriquecimento sem causa da entidade previdenciária, sendo legítima a restituição ao contribuinte. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e no próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

DO EXPOSTO
, (1) acolho a preliminar de ilegitimidade do Município de Cariacica quanto ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias, condenando a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios ao Município de Cariacica no percentual de 10% sobre o valor dado à causa e, (2) em sede de remessa necessária, mantenho a sentença que reconheceu a improcedência do pedido de incorporação da gratificação de direção escolar aos vencimentos da recorrida e determinou a restituição das contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas sobre essa verba, que deverá ser realizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cariacica (IPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.